Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-13.2022.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. VIABILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E PECULIARIDADES DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM O CASO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, mediante a palavra firme da vítima e da testemunha policial, a primeira conduta corroborada também por laudo de exame de corpo de delito, a condenação do réu é medida que se impõe.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Inviável a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a existência de evidente hematoma nas mãos e braço da vítima, provocado pelas agressões do réu.
IV - O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para abalar a sua tranquilidade, o que se verifica quando a vítima requer medidas protetivas de urgência e declara em Juízo, de maneira veemente, que o réu a ameaçou de morte.
V - Presentes os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, pois o apelante foi punido com pena privativa de liberdade inferior a 2 (dois) anos, não é reincidente em crime doloso, não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis e não foi cabível ao caso a substituição da pena prevista no artigo 44 do Código Penal, deve ser concedida a suspensão condicional da pena.
VI - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".,
VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.